Tribunal: STF
Processo: Rcl 93787
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 922.144, TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Olindina Soares de Souza, em 23.4.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Processo n. 1.0000.21.095661-1/003, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 922.144,  paradigma do Tema 865 da repercussão geral:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – ORDEM DE PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO – ILEGALIDADE E OFENSA À COISA JULGADA – REFORMA NECESSÁRIA. As medidas satisfativas impostas em sede de Cumprimento de Sentença devem estrita observância à legalidade e às delimitações estabelecidas no julgamento transitado em julgado em execução. A norma constitucional (art. 100, CF), referida na sistemática normativa adotada no julgado em fase de Cumprimento, dispõe que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente por precatório, observada a ordem cronológica” (fl. 1, doc. 4).

Contra essa decisão Olindina Soares de Souza interpôs recurso especial, desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, e recurso extraordinário, ao qual o Ministro Luis Felipe Salomão negou seguimento, por incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal:
“1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida por membro do Superior Tribunal de Justiça, com requerimento de admissão e remessa ao Supremo Tribunal Federal. É o relatório. 
2. Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição da República, compete ao STF o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decididas em única ou última instância, o que exige o esgotamento das instâncias originárias. 
No caso dos autos, o recurso extraordinário foi interposto para impugnar decisão monocrática proferida por integrante desta Corte contra a qual seria cabível agravo interno ou regimental. Vale dizer, mesmo quando há reconsideração de decisão monocrática anterior, modificada após a apresentação de agravo, o esgotamento da instância só se concretiza após a manifestação do órgão colegiado, que deve ser provocado pela parte recorrente por meio de novo agravo, se for o caso. 
Por isso, como não foi exaurida a via recursal neste Tribunal, impõe-se a aplicação da Súmula n. 281 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’ (...) 
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário” (fls. 1-2, doc. 3).

Contra essa decisão Olindina Soares de Souza interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.596.038, ao qual o Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento (fls. 3-4, doc. 3).

Contra o acórdão proferido pela Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ajuíza-se a presente reclamação.

2. A reclamante relata que “interpôs Recurso Extraordinário contra o acórdão do TJMG. O recurso foi inadmitido na origem. Interposto o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.596.038), este teve seu seguimento negado por decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, com base na Súmula 281/STF, sob o fundamento de que o RExt fora interposto contra decisão monocrática do Relator no TJMG, sem a prévia interposição de Agravo Interno na origem. (...) Neste cenário excepcional, em que a via recursal está inviabilizada por óbice formal intransponível (Súmula 281/STF), a Reclamação Constitucional desponta como o único instrumento processual capaz de proteger a autoridade da decisão desta Suprema Corte (Tema 865) e evitar a consumação de dano irreparável a uma idosa hipervulnerável” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta que a autoridade reclamada, “ao determinar a imissão na posse do imóvel da Reclamante sem o pagamento prévio e integral da justa indenização, e ao submeter o pagamento ao regime de precatórios, contraria frontalmente a tese fixada por esta Suprema Corte no Tema 865 da Repercussão Geral (RE 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19/10/2023)” (fl. 4, doc. 1).

Assevera que o “TJMG, ao ignorar a inadimplência do Estado e impor o regime de precatórios para a totalidade da indenização, esvazia o conteúdo do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, e desrespeita a autoridade da decisão vinculante do STF. Aplicando-se o raciocínio a fortiori, se a complementação exige depósito direto quando há inadimplência, com muito mais razão a indenização integral e inicial exige o mesmo tratamento” (fl. 5, doc. 1).

Requer “a concessão da Tutela de Urgência, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da imissão na posse do imóvel pelo Estado de Minas Gerais até que seja efetuado o depósito judicial direto e integral da justa indenização, nos termos da tese fixada no Tema 865 (RE 922.144)” (fl. 6, doc. 1).

Pede, no mérito, “o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente a decisão reclamada e determinar que o TJMG profira nova decisão em estrita observância à tese fixada no Tema 865 da Repercussão Geral, garantindo o pagamento por depósito judicial direto” (fl. 7, doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar seja observado o art. 100 da Constituição da República no cumprimento de sentença, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 922.144, paradigma do Tema 865 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 
Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do relator, e sua inadmissão pelo Tribunal de origem fundamentou-se na incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
 7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. 

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora